Tribunal: TJMT
Processo: 1019440-97.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1019440-97.2016.8.11.0041 - COMARCA DA CAPITAL
APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
APELADO: SORVETELLE SORVETERIA, RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA - ME
Vistos etc.
Em análise preambular aos autos, evidencia-se a possibilidade de não conhecimento do recurso, uma vez que não teria impugnado os fundamentos da sentença, pois baseia sua insurgência na validade/regularidade do TOI apresentado, quando a decisão aponta que não foi juntada essa ou outras provas da irregularidade do medidor.
Assim, com fulcro no art. 10 do CPC, determino a intimação da apelante para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de abril de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora